Tribunal: TRF3
Processo: 5000099-69.2024.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
41/689)

5000099-69.2024.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000099-69.2024.4.03.6127

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: M. E. L. F., D. L. A. F.

REPRESENTANTE: ESTER APARECIDA AMBROSIO, ESTER APARECIDA AMBROSIO

CRIANÇA INTERESSADA: M. E. L. F., D. L. A. F.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL FERNANDO PEZOLITO PERIN - SP449574-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ESTER APARECIDA AMBROSIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO RECLUSÃO. APELAÇÃO. DEPENDENTES MENORES. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por dependentes menores em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de concessão de auxílio reclusão relativo ao período de 22/06/2015 a 20/07/2017 e julgou improcedente o pedido referente ao período posterior ao recolhimento prisional ocorrido em 26/12/2019.

Os autores sustentam que a média salarial do segurado instituidor nos 12 meses anteriores à prisão permitiria o enquadramento no critério de baixa renda, requerendo a concessão do benefício desde a data do recolhimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o segurado instituidor preenche o requisito de baixa renda para concessão do auxílio reclusão, considerando a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão; (ii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício em caso de habilitação tardia de dependentes quando já houve concessão administrativa anterior a outro dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que demonstrados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado, a dependência econômica, a ausência de percepção de remuneração ou benefício previdenciário e o cumprimento da carência de 24 contribuições, nos termos do artigo 80 da Lei no 8.213/1991.

A dependência econômica dos filhos menores é presumida, conforme o artigo 16, I e §4o, da Lei no 8.213/1991, e a qualidade de segurado restou demonstrada pelos registros do CNIS, estando o instituidor em período de graça na data da prisão.

A aferição da condição de baixa renda deve considerar a média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, conforme os §§ 3o e 4o do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.

No caso concreto, inexistiram contribuições em diversos meses do período de referência, de modo que a soma das competências contributivas resultou em média de R$ 443,37, valor inferior ao limite de R$ 1.364,43 fixado pela Portaria Interministerial no 9/2019, caracterizando a condição de segurado de baixa renda.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, é devida a concessão do auxílio reclusão aos dependentes, no valor de um salário mínimo.

O termo inicial do benefício corresponde à data do recolhimento prisional (26/12/2019), porém os efeitos financeiros devem iniciar na data do requerimento administrativo formulado em 14/10/2023, em razão de habilitação tardia de dependentes quando já havia concessão do benefício a outro dependente, nos termos do artigo 76 da Lei no 8.213/1991 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para conceder o benefício de auxílio reclusão, com DIB na data da prisão e efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

A aferição da condição de segurado de baixa renda para fins de concessão de auxílio-reclusão deve observar a média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, nos termos do art. 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991.

Demonstrado que a média salarial apurada é inferior ao limite fixado em portaria ministerial vigente à época da prisão, resta caracterizado o requisito de baixa renda para concessão do benefício.

A habilitação tardia de dependente em benefício previdenciário já concedido a outro beneficiário produz efeitos financeiros apenas a partir da data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I e §4o, 25, IV, 76 e 80; CPC, arts. 354, parágrafo único, 485, VI, 487, I, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365 (Tema 89), rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/05/2009; STJ, AgInt no AREsp 2191124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023; STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP (Tema 1.162), rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/11/2025, DJEN 19/11/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2443209/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.781.824/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023; TRF3, ApCiv no 0026124-78.2017.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 26/03/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000099-69.2024.4.03.6127

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: M. E. L. F., D. L. A. F.

REPRESENTANTE: ESTER APARECIDA AMBROSIO, ESTER APARECIDA AMBROSIO

CRIANÇA INTERESSADA: M. E. L. F., D. L. A. F.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL FERNANDO PEZOLITO PERIN - SP449574-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ESTER APARECIDA AMBROSIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto por interposto por M. E. L. F. e D. L. A. F. (Id 331339524) em face de sentença proferida em ação de conhecimento de natureza previdenciária objetivando a concessão de auxílio reclusão, nos seguintes termos (Id 331339521):

"Ante o exposto, nos termos do artigo 354, parágrafo único e artigo 485, VI, ambos do CPC, julgo extinto a parcela do processo que se refere à pretensão de receber auxílio reclusão no período de 22/06/2015 a 20/07/2017. Quanto ao período remanescente, a partir da prisão de 26.12.2019, julgo improcedente o pedido (art. 487, I do Código de Processo Civil). Condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa e suspendo a exigibilidade pelo deferimento da gratuidade. Custas na forma da lei.”

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, sustentando que a média salarial do genitor, nos 12 meses anteriores à prisão, foi de R$ 1.528,47, representando diferença de R$ 160,00, em relação ao teto fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 9/2019 (R$ 1.364,43), sendo possível o reconhecimento da flexibilização do critério de baixa renda, tendo em vista que o benefício será rateado para o sustento de dependentes menores. Requer o julgamento de procedência do auxílio reclusão a partir de 26/12/2019.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da apelação (Id 337076753).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

A presente demanda foi ajuizada pelos menores M. E. L. F. e D. L. A. F., representados por sua mãe Ester Aparecida Ambrósio, requerendo a condenação do INSS ao pagamento do auxilio reclusão, na condição de dependentes do genitor, Weder Leonel Ferreira, desde a data do recolhimento prisional entre 22/06/2015 a 20/07/2017 e a partir 26/12/2019.

Quanto ao período de 22/06/2015 a 20/07/2017, o pedido foi julgado extinto, sem resolução do mérito, tendo em vista a execução de ação coletiva (Processo no 5001143-26.2024.4.03.6127), com a concordância do INSS em relação aos valores executados, já tendo sido expedidas as requisições de pagamento de pequeno valor.

Em relação ao requerimento de pagamento do auxílio reclusão em razão da prisão ocorrida em 26/12/2019, a sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a renda média apurada nos 12 (doze) meses anteriores à prisão é superior à prevista na legislação para enquadramento do segurado de baixa renda.

Apela a parte autora requerendo a reforma da sentença, alegando que o valor da média salarial dos últimos 12 meses anterior ao recolhimento prisional representa quantia irrisória, que não afasta o critério de baixa renda, considerando-se que o benefício será rateado entre os dependentes menores.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de auxílio reclusão está previsto no artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 80 da Lei no 8.213/1991 e rege-se pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO À PRISÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURADO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA NA DATA DO SEU ENCARCERAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 80 DA LEI 8.213/1991. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Previdenciária ajuizada pela parte ora recorrente contra o INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, em razão do recolhimento à prisão de seu genitor em 14/10/2016, a contar de 21/07/2017, dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, o qual perdurou durante o período compreendido entre 16/10/2014 e 20/07/2017. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os requisitos para a concessão do auxílio-reclusão devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. Nos termos do art. 80 da Lei 8.213/1991, com a redação vigente no momento dos encarceramentos do genitor do recorrente, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 4. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que, "o autor se encontrava no gozo de auxílio-doença na data do seu encarceramento, o que encontra empeço no caput do artigo 80, que estabelece como requisito negativo a percepção do auxílio-doença para a concessão de auxílio-reclusão." (fl. 380, e-STJ). 5. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional. 6. Considerando que o segurado encontrava-se em gozo de auxílio-doença na data do encarceramento, não há como conceder o benefício de auxílio-reclusão à parte recorrente, em razão da vedação legal prevista no art. 80 da Lei 8.213/1991. 7. Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 2191124 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023) (grifamos)

O benefício previdenciário ora requerido é devido aos dependentes de segurados de baixa renda que se encontram encarcerados, a fim de garantir-lhes a subsistência enquanto o segurado se mantiver na prisão, em regime fechado, e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) efetivo recolhimento à prisão; (b) demonstração da qualidade de segurado do recluso; (c) condição de dependente de quem objetiva o benefício; (d) prova de que o segurado instituidor do benefício não está recebendo remuneração de empresa ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária ou de aposentadoria ou abono de permanência em serviço; (e) renda bruta mensal do segurado igual ou inferior ao limite legal; e (f) cumprimento da carência de 24 contribuições mensais (a partir da edição da Medida Provisória no 871/2019 - 18/01/19).

Esta é a redação atual do artigo 80 da Lei no 8.213/91, dada pela Lei no 13.846/2019:

" Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 6o Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4o deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 7o O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.

§ 8o Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão."

DO CASO DOS AUTOS

A Certidão de Recolhimento Prisional demonstra o encarceramento em 26/12/2019 (Id 331339482, Id 331339483, Id 331339488, Pág. 28-39 e Id 331339500). Portanto, em período posterior à Medida Provisória no 871 de 18/01/2019, convertida na Lei no 13.846, de 18/06/2019.

Assim, aplicável a redação do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, vigente à época da prisão, que estabelecia:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido nas condições da pensão por morte, respeitado o tempo mínimo de carência estabelecido no inciso IV do caput do art. 25, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

§ 1o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário.

§ 2o O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 5o A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário." (NR)

Os apelantes M. E. L. F., nascido em 20/10/2015, e D. L. A. F., nascida em 27/12/2012, sãos filhos de Weder Leonel Ferreira, recolhido ao sistema prisional em 26/12/2019 (Id 331339428 - Pág. 2-3 e Id 331339429 - Pág. 1), restando comprovada a dependência econômica, nos termos do artigo 16, inciso I, da Lei no 8.213/91, uma vez que é presumida.

A qualidade de segurado do recluso é matéria incontroversa e restou demonstrada pela cópia do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 331339493, Id 331339519e Id 331339520), uma vez que na data da prisão, o segurado estava dentro do período de graça previsto no artigo 15 da Lei no 8.213/1991, devido ao vínculo de emprego com a empresa STILOFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO de MÓVEIS, de 02/07/2018 a 28/03/2019.

A carência de 24 meses de contribuição também foi cumprida, pois os dados do CNIS revelam vínculos de emprego nos períodos de 25/02/2003 a 05/2003; 01/08/2003 a 01/08/2003; 16/01/2004 a 20/02/2004; 01/06/2004 a 02/2004; 02/05/2005 a 12/04/2006; 01/09/2006 a 30/09/2006; 01/03/2007 a 10/04/2007; 10/06/2010 a 23/07/2010; 09/08/2010 a 07/10/2010; 01/01/2011 a 01/04/2011; 15/06/2011 a 11/2011; 28/04/2014 a 25/08/2014; 26/10/2017 a 11/2017; 07/11/2017 a 27/04/2018; e 02/07/2018 a 28/03/2019 (Id 331339493, Id 331339519 e Id 331339520).

Portanto, cumpridas a qualidade de segurado e a carência.

Além dos requisitos já mencionados, o segurado recluso deve ser enquadrado como de baixa renda para que seus dependentes possam fazer jus ao benefício.

O critério da baixa renda deve ser apurado a partir da renda mensal bruta no valor de R$ 360,00, corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários, conforme inicialmente estabelecido pelo artigo 201 da CF, com redação da Emenda Constitucional no 20/1998.

Referido critério foi regulamentado pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, e posteriormente por meio de portarias ministeriais, de forma que a renda bruta do segurado, na data do recolhimento à prisão, não poderá exceder os seguintes limites, considerado o salário-de-contribuição em seu valor mensal, nos respectivos períodos: até 31/05/1999 - R$360,00 (EC no 20/98); de 1o/06/1999 a 31/05/2000 - R$ 376,60 (Portaria MPS no 5.188/99); de 1o/06/2000 a 31/05/2001 - R$ 398,48 (Portaria MPS no 6.211/00); de 1o/06/2001 a 31/05/2002 - R$ 429,00 (Portaria MPS no 1.987/01); de 1o/6/2003 a 31/04/2004 - R$560,81 (Portaria MPS no 727/03); de 1o/05/2004 a 30/04/2005 - R$586,19 (Portaria MPS no479/04); de 1o/05/2005 a 31/3/2006 - R$623,44 (Portaria MPS no 822/05); de 1o/04/2006 a 31/03/2007 - R$654,61 (Portaria MPS no119/06); de 1o/04/2007 a 29/02/2008 - R$676,27 (Portaria MPS no142/07); de 1o/03/2008 a 31/01/2009 - R$710,08 (Portaria MPS no 77/08); de 1o/02/2009 a 31/12/2009 - R$752,12 (Portaria MPS no 48/09); de 1o/01/2010 a 31/12/2010 - R$810,18 (Portaria MPS no 333/2010); de 1o/01/2011 a 14/7/2011 - R$862,11 (Portaria MPS no568/2010); de 15/7/2011 a 31/12/2011 - R$ 862,60 (Portaria MPS no 407/2011); de 01/01/2012 a 31/12/2012- R$ 915,05 (Portaria MPS 02/2012); de 01/01/2013 e 31/12/2013- R$ 971,78 (Portaria MPS 15/2013); de 01/01/2014 a 31/12/2014- R$ 1.025,81 (Portaria MPS/MF 19/2014); de 01/01/2015 a 31/12/2015, R$ 1.089,72 (Portaria MPS/MF 13/2015); de 01/01/2016 a 31/12/2016- R$ 1.212,64 - (Portaria MTPS/MF No 1/2016). de 01/01/2017 a 31/12/2017 - R$ 1.292,43 (Portaria MF no 8/2017); de 01/01/2018 a 31/12/2018 - R$ 1.319,18 (Portaria MF no 15/2018); de 01/01/2019 e 31/12/2019 – R$1.364,43 (Portaria no 9/2019 – Ministério da Economia); de 01/01/2020 e 31/12/2020 – R$ 1.425,56 (Portaria no 914/2020- Ministério da Economia); de 01/01/2021 a 31/12/2021 - R$ 1.503,25 (Portaria no 477/2021 - Ministério da Economia); de 01/01/2022 a 31/12/2022 – R$ 1.655,98 (Portaria MTP/ME 12/2022); de 01/01/2023 a 31/12/2023 – R$ 1.754,18 (Portaria MPS/MF 26/2023); a partir de 01/01/2024 – R$ 1.819,26 (Portaria MPS/MF No 2/2024), e a partir de 01/01/2025 - R$ R$1.906,04 (Portaria MPS/MF No 6/2025); em 2026, regulamentado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 13, de 9 de janeiro de 2026, o valor do benefício foi reajustado para R$ 1.621,00.

Em relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema da Repercussão Geral 89 (RE no 587.365, Relator Ministro Ricardo Lewandowisky, DJe 08/05/2009), fixou a tese de que a baixa renda, para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser considerada a partir da renda mensal auferida pelo segurado recluso, bem como decidiu pela constitucionalidade da fixação dos valores estabelecidos pelo artigo 116 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e, após, pelas portarias ministeriais.

Quanto a esse critério, é relevante mencionar que o artigo 27 da Emenda Constitucional no 103/2019 estabelece:

“Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. VALOR

§ 1o Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo.

No caso dos autos, o segurado foi recolhido à prisão em 26/12/2019, época em que vigia a Portaria Interministerial MTP/ME no 9/2019, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão o montante máximo de R$ 1.364,43 (um mil, trezentos e dezenove reais e dezoito e oito centavos), para o último salário-de-contribuição do segurado encarcerado.

Analisando os dados do CNIS (Id 331339493 - Pág.1 e Id 331339519 - Pág. 1-2; Id 331339520 – Pág. 1-9), verifica-se que o último salário de contribuição recebido pelo segurado instituidor do benefício foi de R$ 1.713,37, excedendo ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 09 de 15/01/2019, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão, o montante máximo de R$ 1.364,43 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Contudo, com relação à forma de cálculo para a apuração do critério da baixa renda, deve ser observado nos §§ 3o e 4o, do artigo 80 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Medida Provisória no 871/2019, vigente à data da prisão do segurado em 21/01/2019, que estabelecia:

§ 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, na competência de recolhimento à prisão tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4o, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 , corrigido pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 4o A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia - Tema 1.162, Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, em 12/11/2025, DJEN 19/11/2025, fixou tese de julgamento no seguinte sentido:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Contudo, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que ainda que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início do julgamento do tema em (27/11/2024).

Portanto, em relação as prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

No caso dos autos, considerando-se que o segurado foi preso em 26/12/2019 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, verifica-se que não houve salário de contribuição nas competências 11/2019, 10/2019, 09/2019, 08/2019, 07/2019, 06/2019, 05/2019 e 04/2019.

Assim, somadas as competência em que efetivamente houve contribuição, de 03/2019 (R$ 793,00); 02/2019 ( R$ 1.713,37); 01/2019 (R$ 1.700,00) e 12/2018, no valor de R$ 1.907,17, excluindo-se do cálculo as contribuições inferiores ao mínimo mensal do salário de contribuição, verifica-se que o montante totaliza R$ 5.320,54, e média salarial de R$ 443,37.

Portanto, a média salarial não excede ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 9/2019, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.364,43.

Quanto à alegação do INSS, anoto que para a apuração da média salarial o divisor utilizado é fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE. 1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências com salário de contribuição zero. 2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda intermitente. 3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da proteção à família. 4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado preso em 3/7/2022, com base na utilização do divisor fixo de doze para cálculo da renda média mensal. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AREsp 2819695/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026) (grifamos)

Portanto, demonstrada a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão

Cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio reclusão, deve ser reformada a sentença, para reconhecer o direito dos autores ao auxílio reclusão e condenar a autarquia ré a conceder aos requerentes o benefício, no valor de um salário mínimo.

O termo inicial do benefício - DIB é a data da prisão em 26/12/2019, contudo, os efeitos financeiros do benefício ficam fixados na data do requerimento administrativo formulado em 14/10/2023, pois os dados do CNIS demonstram que houve deferimento administrativo em período anterior do benefício à dependente Sabrina Paula Leonel Ferreira (NB:25/205.482.260-9), de 23/06/2015 a 01/03/2024 (Id 331339519 - Pág. 1).

Isso porque, a habilitação tardia à pensão por morte ou ao auxílio reclusão já deferida a outro dependente, pertencente ou não ao mesmo núcleo familiar, somente produz efeitos financeiros a partir da respectiva inscrição ou habilitação, nos termos do artigo 76 da Lei no 8.213/91, e da jurisprudência consolidada sobre o tema, ainda que se trate de dependente absolutamente incapaz, buscando preservar o orçamento da Seguridade Social, evitando seja a Autarquia previdenciária duplamente condenada ao pagamento do benefício. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. DEPENDENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO. 1. A irresignação prospera, visto que o aresto recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o termo inicial para a concessão da pensão por morte, na hipótese em que esse benefício previdenciário já tiver sido pago pela autarquia aos demais dependentes do falecido, é a data do requerimento administrativo do segurado tardiamente habilitado. Precedentes: AgInt no AREsp 1.699.836/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/12/2020; REsp 1.664.036/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.610.128/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/10/2018. 2. Agravo Interno não provido." (AgInt nos EDcl no AREsp 2443209/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024);

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE INCAPAZ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. III. Os fundamentos adotados pela Corte de origem não foram objeto de impugnação específica, no Recurso Especial, cujas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, devendo incidir, nesse ponto, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência do STJ, a habilitação tardia de dependente menor, incapaz ou ausente somente produzirá efeito financeiro se a pensão não tiver sido paga a outro beneficiário, pois a obrigação do INSS, no sistema contributivo, é de pagar um único benefício - para o qual houve contribuição do segurado -, a ser partilhado pelo conjunto dos beneficiários da pensão por morte. Na prática, tendo sido paga a pensão por morte a algum (ou alguns) dos beneficiários, o pagamento não será repetido ao beneficiário retardatário, posteriormente habilitado, sob pena de condenar o INSS ao pagamento de duas pensões, embora o falecido segurado tenha contribuído para apenas uma. Precedentes. V. Agravo interno improvido." ( AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1781824 / SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR COMPROVADA. HABILITAÇÃO TARDIA. EFEITOS FINANCEIROS.

1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência.

2. A dependência econômica do filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, I e § 4o da Lei 8.213/91 (Redação dada pela Lei no 12.470/2011).

3. Invalidez da filha do segurado falecido comprovada por meio de laudo médico pericial.

4. Reconhecida a qualidade de segurado do instituidor, posto que o benefício decorre do falecimento do genitor, e não da genitora.

4. Preenchidos os requisitos legais, a autora faz jus à percepção do benefício de pensão por morte.

5. Tratando-se de hipótese de habilitação tardia, os efeitos financeiros somente são produzidos a partir da data da inscrição ou habilitação, na forma do Art. 76, caput, da Lei 8.213/91, cuja aplicabilidade estende-se ao dependente absolutamente incapaz.

6. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

7. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme entendimento consolidado na c. 3a Seção desta Corte (AL em EI no 0001940-31.2002.4.03.610). A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17.

8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

9. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

10. Remessa oficial, havida como submetida, provida em parte, e apelação desprovida." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 0026124-78.2017.4.03.9999, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 26/03/2024,Intimação via sistema Data: 01/04/2024)

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implantar o benefício de auxílio reclusão, no valor de um salário mínimo, com termo inicial do benefício na data da prisão em 26/12/2019 e efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo em 14/10/2023, com correção monetária, juros de mora, honorários advocatícios, custas e despesas processuais, na forma da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS, a fim de que se adotem as providências cabíveis à imediata implantação do benefício de AUXÍLIO RECLUSÃO, em nome de M. E. L. F. e D. L. A. F, com DIB na data da prisão (26/12/2019), e efeitos financeiros data do requerimento administrativo (14/10/2023) e renda mensal inicial – RMI no valor de um salário mínimo, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO RECLUSÃO. APELAÇÃO. DEPENDENTES MENORES. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTES. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por dependentes menores em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de concessão de auxílio reclusão relativo ao período de 22/06/2015 a 20/07/2017 e julgou improcedente o pedido referente ao período posterior ao recolhimento prisional ocorrido em 26/12/2019.

Os autores sustentam que a média salarial do segurado instituidor nos 12 meses anteriores à prisão permitiria o enquadramento no critério de baixa renda, requerendo a concessão do benefício desde a data do recolhimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o segurado instituidor preenche o requisito de baixa renda para concessão do auxílio reclusão, considerando a média dos salários de contribuição nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão; (ii) qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício em caso de habilitação tardia de dependentes quando já houve concessão administrativa anterior a outro dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que demonstrados o recolhimento prisional, a qualidade de segurado, a dependência econômica, a ausência de percepção de remuneração ou benefício previdenciário e o cumprimento da carência de 24 contribuições, nos termos do artigo 80 da Lei no 8.213/1991.

A dependência econômica dos filhos menores é presumida, conforme o artigo 16, I e §4o, da Lei no 8.213/1991, e a qualidade de segurado restou demonstrada pelos registros do CNIS, estando o instituidor em período de graça na data da prisão.

A aferição da condição de baixa renda deve considerar a média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, conforme os §§ 3o e 4o do artigo 80 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 13.846/2019.

No caso concreto, inexistiram contribuições em diversos meses do período de referência, de modo que a soma das competências contributivas resultou em média de R$ 443,37, valor inferior ao limite de R$ 1.364,43 fixado pela Portaria Interministerial no 9/2019, caracterizando a condição de segurado de baixa renda.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, é devida a concessão do auxílio reclusão aos dependentes, no valor de um salário mínimo.

O termo inicial do benefício corresponde à data do recolhimento prisional (26/12/2019), porém os efeitos financeiros devem iniciar na data do requerimento administrativo formulado em 14/10/2023, em razão de habilitação tardia de dependentes quando já havia concessão do benefício a outro dependente, nos termos do artigo 76 da Lei no 8.213/1991 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para conceder o benefício de auxílio reclusão, com DIB na data da prisão e efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

A aferição da condição de segurado de baixa renda para fins de concessão de auxílio-reclusão deve observar a média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, nos termos do art. 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991.

Demonstrado que a média salarial apurada é inferior ao limite fixado em portaria ministerial vigente à época da prisão, resta caracterizado o requisito de baixa renda para concessão do benefício.

A habilitação tardia de dependente em benefício previdenciário já concedido a outro beneficiário produz efeitos financeiros apenas a partir da data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, IV; EC no 20/1998, art. 13; EC no 103/2019, art. 27; Lei no 8.213/1991, arts. 15, 16, I e §4o, 25, IV, 76 e 80; CPC, arts. 354, parágrafo único, 485, VI, 487, I, 497 e 1.010; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365 (Tema 89), rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/05/2009; STJ, AgInt no AREsp 2191124/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2023, DJe 27/06/2023; STJ, REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP (Tema 1.162), rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/11/2025, DJEN 19/11/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2443209/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.781.824/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023; TRF3, ApCiv no 0026124-78.2017.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, após a retificação do parecer ministerial, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão